Tribunal: TJSP
Processo: 2212665-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.045.472/BA, Tema no 166 do E. STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.045.472/BA, Tema no 166 do E. STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Agravo de Instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212665-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que são agravantes LAUREN
SARQUIS CURY NASSUR e ELENY SARQUIS CURY NASSUR, é agravado
MUNICIPIO DA ESTANCIA DE ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212665-69.2019.8.26.0000 -Voto no 9935
2
Agravo de Instrumento no 2212665-69.2019.8.26.0000.
Agravante: Espólio de William Cury Nassur (representado pelas inventariantes
Lauren Sarquis Cury Nassur e outra)
Agravada: Municipalidade de Atibaia
Comarca: Atibaia
Juiz de origem: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
VOTO No 9935
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção
de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de
ilegitimidade passiva READEQUAÇÃO DO JULGADO
Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil, em face do julgamento do mérito do REsp no
1.045.472/BA, Tema no 166 do E. STJ Acórdão que não
contraria o julgado paradigma Decisão mantida Agravo de
Instrumento não provido.
O Acórdão de fls. 108/112, por votação
unânime, negou provimento ao recurso interposto pelo Espólio de William Cury
Nassur, mantendo a decisão do D. Juízo a quo que, por sua vez, afastou a
arguição de ilegitimidade passiva do executado em razão do falecimento antes da
propositura da ação executiva.
Inconformado, o agravante interpôs Recurso
Especial (fls. 115/134), que foi contrarrazoado a fls. 157/159.
Ato contínuo, retornaram os autos para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212665-69.2019.8.26.0000 -Voto no 9935
3
julgamento do mérito do REsp no 1.045.472/BA, Tema no 166/STJ, DJ de
18.12.2009 (cf. Súmula 392/STJ), de acordo com o qual pode, a Fazenda Pública,
substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.
É O RELATÓRIO.
Em atenção ao despacho de fls. 160/161,
reaprecia-se a matéria e mantém-se a decisão colegiada anteriormente proferida
por seus próprios fundamentos, cuja ementa segue abaixo transcrita:
“Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - IPTU do
exercício de 2010 - Decisão que rejeitou a Exceção de
Pré-Executividade oposta para que fosse reconhecida a
ilegitimidade passiva do executado em razão do
falecimento antes da propositura da ação - Manutenção
do r. decisório - Notícia do falecimento pelas
inventariantes no curso da demanda - Descumprimento
de obrigação acessória de atualização cadastral pelos
sucessores do executado falecido (art. 113, §2o, do CTN)
que não pode onerar o Município exequente - Hipótese
que configura sucessão processual tributária e não mero
redirecionamento do executivo fiscal - Ausência de
violação à Súmula 392 do E. STJ - Possibilidade de
modificação do polo passivo - Recurso não provido”
Conquanto o art. 2o, § 8o, da LEF e a Súmula no
392 do E. STJ estabeleçam que a substituição da Certidão de Dívida Ativa poderá
ser efetuada até a prolação da sentença somente quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução,
restou consignado que tais dispositivos mereciam ser relativizados, pois o título
executivo que embasou a presente ação executiva foi regulamente emitido, após
o competente processo administrativo de lançamento do crédito ali estampado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212665-69.2019.8.26.0000 -Voto no 9935
4
tendo, o tributo, sido lançado em face do sujeito passivo constante dos cadastros
da Prefeitura ao tempo do ajuizamento, ou seja, William Cury Nassur.
Somente no curso da demanda executiva teve, a
Municipalidade, conhecimento de que o executado originário havia falecido, o
que impediu a atualização de seus cadastros, obrigação acessória esta que deveria
ter sido cumprida pelos sucessores do de cujus, nos termos do art. 113, § 2o, do
CTN, não podendo tal desídia gerar prejuízo à Fazenda Municipal.
Daí ser de rigor o prosseguimento da ação
executiva em face dos sucessores ou atuais proprietários do bem tributado,
afastando-se a extinção do feito, conforme constou no v. Acórdão.
Assim, por tudo quanto foi explicitado, resta
mantido o desate do v. Acórdão de fls. 108/112, que, no caso, não se divorcia do
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
tal como anteriormente decidido.
SILVANA M MOLLO
Relatora